Tribunal: TJMT
Processo: 1001668-34.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1001668-34.2018.8.11.0015 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]
APELANTE: MUNICIPIO DE SINOP
APELADO: FRANCIELI SOUZA DUARTE MIRANDA
Vistos etc.
Verifico que o valor atribuído à causa é de R$8.372,00, portanto, abaixo de 60 salários-mínimos.
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal os Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora